Tribunal: TJDFT
Processo: 0711845-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Estelionato. Tipicidade. Dolo. Absolvição.
1 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.
2 – Não havendo provas de que o réu, mediante fraude ou ardil, induziu as vítimas em erro, com reservas falsas das passagens aéreas, e que os valores pagos pelas vítimas por meio de cartão de crédito beneficiaram o réu (a maioria delas conseguiu estornar os valores e não há provas de que as operadoras de cartão de crédito repassaram os valores não estornados ao réu), é de se manter a absolvição.
3 - O fato de a empresa do réu encontrar-se com as atividades suspensas não significa que ele teve dolo de se beneficiar ilicitamente da venda de passagens falsas em prejuízo das vítimas.
4 – Apelação não provida.